Tribunal: TJSP
Processo: 0000170-59.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Receptação – Veículo produto de roubo – Materialidade demonstrada – Depoimento do policial civil responsável pela investigação seguro e coerente – Negativa isolada – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem criminosa do bem – Prova suficiente – Condenação mantida – Pena e regime corretos – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Cabimento –

Ementa:
Receptação – Veículo produto de roubo – Materialidade demonstrada – Depoimento do policial civil responsável pela investigação seguro e coerente – Negativa isolada – Circunstâncias que evidenciam a ciência da origem criminosa do bem – Prova suficiente – Condenação mantida – Pena e regime corretos – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Cabimento – Recurso parcialmente provido;
Receptação – Negativa do corréu – Prova oral pouco esclarecedora em relação a ele – Dúvida razoável que deve favorecer a Defesa – Sentença absolutória mantida – Recurso do Ministério Público improvido.